Tribunal: TJBA
Processo: 8133565-32.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8133565-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ALEX SANDRO DEIRO SOUSA Advogado(s): LUAN MASCARENHAS DE SOUZA LITISCONSORTE: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA A PENITENCIÁRIA LEMOS DE BRITO. SUCESSIVAS DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DESCUMPRIDAS. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Alex Sandro Deiró Sousa contra ato atribuído ao Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, em razão da não efetivação de sua transferência para a Penitenciária Lemos de Brito (PLB), em Salvador/BA, apesar de sucessivas decisões judiciais determinando a medida. 2. O Impetrante cumpriu Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) no Conjunto Penal de Serrinha, cujo prazo se encerrou em 19/09/2024. Desde então, houve reiteradas determinações judiciais e administrativas para a sua remoção à PLB, todas descumpridas pela autoridade coatora, mantendo o Impetrante no Conjunto Penal Masculino, também em Salvador-BA. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo do Impetrante à transferência para a Penitenciária Lemos de Brito diante: (i) do encerramento do prazo legal do RDD e posterior transferência ao Conjunto Penal Maculino; (ii) das reiteradas decisões da Vara Criminal de Valença, da Vara de Execuções Penais de Serrinha, da Corregedoria Geral de Justiça e da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, todas determinando a transferência à PLB; (iii) da inércia da SEAP em cumprir e prestar informações adequadas ao Judiciário. III. Razões de decidir 4. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, bem como ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora (CF/1988, art. 5º, LXIX). 5. O encerramento do RDD em 19/09/2024 e a sua transferência para o Conjunto Penal Masculino, a despeito das reiteradas ordens judiciais subsequentes, configuram direito líquido e certo à transferência para a Penitenciária Lemos de Brito. 6. A conduta da SEAP, marcada por omissão e desobediência a ordens judiciais, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, violando os princípios da legalidade, eficiência e moralidade administrativa. 7. O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão da ordem, reforçando a manifesta violação ao direito do Impetrante. IV. Dispositivo 8. Segurança concedida para determinar a imediata transferência do Impetrante Alex Sandro Deiró Sousa para a Penitenciária Lemos de Brito, em Salvador/BA, a ser cumprida no prazo de 48 horas, sob pena de responsabilização legal da autoridade coatora ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal nº 8133565-32.2025.8.05.0001, da Comarca de Barra do Choça/BA, em que é Impetrante ALEX SANDRO DEIRO SOUSA e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o Mandado de Segurança e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator